Tribunal: TJDFT
Processo: 0730718-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730718-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OI S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Desnecessário o efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão (id. 18827582, págs. 93⁄6) está subordinada ao seu trânsito em julgado, conforme assentou a MM. Juíza. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora